Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO E LAUDO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos e acolheu o pedido contraposto formulado pela recorrida.
Propósito recursal para reforma para reconhecer a ilegalidade da cobrança, declarando inexigível o débito e condenação da recorrida em indenização por danos morais.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, tendo em vista o descumprimento do dispostos no art. 129, § 2o e § 3o.
Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, a fatura de recuperação de consumo originada de dito procedimento.
Corte indevido. Danos morais caracterizado.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HUMBERTO SIMAO DE MOURA - CPF: 772.251.129-53 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020